Tribunal: STF
Processo: RHC 55911
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-03-07
Data de publicação: 1978-03-07

Ementa:
- HABEAS CORPUS - CHEQUE SEM FUNDOS -
Comprovado haverem os cheques sido emitidos como simples garantia de dívida, em substituição a duplicatas, inexiste fraude, e, conseqüentemente, não fica configurado o crime de estelionato (Súmula 246).
Recurso de habeas corpus provido.